Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702332-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLA SANCHEZ AGRAVADO: RONAN CARLOS MEIRA RAMIREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANYELLA SANCHEZ contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por RONAN CARLOS MEIRA RAMIREZ, rejeitou a exceção de incompetência relativa oposta pela requerida e manteve a decisão que decretou sua revelia. Em suas razões (ID 64393440), a agravante sustenta que: 1) a citação da agravante foi recebida em endereço incorreto, o qual ela desconhece e nunca residiu; 2) o agravado possui sala comercial ao lado da agravante, de modo que ela poderia ter sido citada no seu domicílio profissional; 3) o agravado agiu de má-fé, pois sabia que a agravante não receberia a citação no endereço para o qual foi encaminhado o mandado de citação; 4) o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho e desconhecido; 5) a citação não foi encaminhada a 'condomínio edilício' ou 'loteamento com controle de acesso', tampouco há qualquer informação de que quem tenha recebido o mandado era 'funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência'; 6) “agravado indicou na sua peça inicial o endereço incorreto, sendo a agravante citada num endereço de terceiro, do irmão da agravante que mora num condomínio sendo a citação recebida pelo porteiro e que não informou sobre a citação e nem foi entregue ao irmão da agravante”; 7) a ação foi ajuizada em foro incompetente. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade de sua citação. Sucessivamente, o reconhecimento da incompetência do juízo de origem. Preparo comprovado (ID 64396165/64396164). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação e manteve a revelia do réu, ora agravante. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo ao agravante. Ademais, embora o recurso aborde questão relativa à competência relativa, a matéria sequer foi apreciada pelo juiz, por consequência da própria aplicação da revelia. Caso em preliminar de apelação seja acolhida a tese de nulidade de citação, a agravante pode rediscutir a questão referente à competência relativa. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator